Tribunal: TJDFT
Processo: 0750163-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750163-65.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: ECAFIX DISTRIBUIDORA LTDA DESPACHO 1. Ciente quanto às petições de IDs no 77985589 e no 78016264. 2. Mantenha-se na 19a Sessão Ordinária Presencial (ID no 77535844). 3. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 31 de outubro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO